Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAES. INSCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INSEGURANÇA.
1. A participação no Programa de Avaliação Seriada – PAS, modalidade de acesso ao ensino superior público, consiste verdadeiro processo administrativo, por meio do qual se deferem ou não pretensões relevantes ao administrado. Desse modo, deve observar formalidades que conferem a necessária segurança jurídica ao ato, além de observar os demais princípios dispostos no art. 2o da Lei 9.784/1999
2. A Lei 9.784/1999, em seu artigo 2o, impõem aos condutores de processos administrativos a observância dos princípios da proporcionalidade, eficiência e segurança jurídica.
3. A desclassificação de candidato ao PAS pela não homologação de inscrição, decorrente do cometimento de erro material, consistente na designação de instituição de ensino diversa da que se encontrava matriculada, em razão de nomenclaturas semelhantes, revela-se desproporcional.
4. A conclusão de procedimento eletrônico, que depende da anexação de documento, deve ser ofertada pela instituição por meio de sistemas seguros, como, por exemplo, fornecendo recibos ou fixando travas, de modo a garantir ao usuário a certeza de ter concluído ou não o ato determinado.
5. Recurso conhecido e provido.